Tribunal: TJDFT
Processo: 0717803-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. O agravante pretende o processamento da ação rescisória para desconstituir sentença sob alegação de erro de fato, visando afastar responsabilidade por transferência e débitos de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença rescindenda está fundada em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro de fato não se configura, pois a controvérsia foi objeto de pronunciamento judicial e não decorre de fato ignorado ou não debatido.
4. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para rediscutir matéria já decidida com base em provas e argumentos apreciados no processo originário.
5. A revelia e a ausência de recurso contra a sentença originária reforçam a impossibilidade de reexame da lide por meio da ação rescisória.
6. A utilização da ação rescisória para corrigir eventual injustiça ou equívoco da decisão não encontra amparo legal, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ação rescisória não se presta à rediscussão de matéria já decidida com base em provas e argumentos apreciados no processo originário. 2. A utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal é incabível. 3. O erro de fato exige ausência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o ponto."
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I; 966, VIII; 1.021; 505; 507; 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1401076, 0730758-17.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, j. 14/02/2022, p. 04/03/2022. TJDFT, Acórdão 1973876, 0743245-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 10/03/2025, p. 14/03/2025.